Tribunal: TJDFT
Processo: 0737701-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mútua de Assistência dos Profissionais da Eng., Arq. e Agronomia contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 106953209 do processo de referência) que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante em desfavor de Carlos Alberto Almeida de Oliveira (autos n. 0009909-72.2015.8.07.0001), acolheu a impugnação da parte executada para determinar à exequente a exclusão do valor referente aos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, da planilha apresentada no Id 103466510 do processo de referência, nos seguintes termos: A parte executada, por meio da Curadoria de Ausentes (id103837994), impugna os cálculos apresentados pelo exequente, id 103466510, sob o argumento de que não está de acordo com a decisão de id 30975327, que fixou os honorários em 10% sobre o valor da dívida. Ainda, a referida planilha impugnada acrescentou honorários contratuais que não constavam da planilha acostada à inicial da execução. Razão pela qual há excesso de execução quanto a esse valor. Intimado, o exequente rechaçou a impugnante, argumentando que a cobrança de honorários contratuais é uma disposição da Cláusula Oitava do título executivo e foi devidamente incluída na petição inicial. DECIDO No tocante à insurgência quanto à inclusão dos honorários contratuais, no percentual de 20%, ao cômputo do cálculo, verifica-se que razão não aproveita ao exequente, porquanto eles próprios não incluíram a referida parcela na planilha que orientou a execução proposta (ID 30975325 - Pág. 02). Dela, é possível observar a incidência de juros de mora de 1% ao mês, correção monetária e multa de 2%, o que fez com que as parcelas inadimplidas, decorrentes do contrato de mútuo ora executado (ID 30975322) alcançassem o valor de R$9.171,51, sendo este também o valor constante do pedido e atribuído à execução (ID 30975318 - pág.5). Contudo, a despeito do exequente informar na exordial da execução que à cobrança do referido valor seria acrescido os encargos da mora, juros, multa e honorários contratuais no percentual de 20% (id30975318 - pág.3 - item7), é possível observar que no valor não foi incluída a verba devida ao advogado em razão da avença, cuja inclusão no cálculo somente veio aos autos por ocasião do pedido de penhora de percentual de salário do devedor. Ora, não se ignora que havia avença entre as partes no sentido da possibilidade de cobrança de honorários para a hipótese de cobrança j0udicial, tanto que prevista na cláusula oitava, parágrafos primeiro e segundo do contrato firmado entre elas (ID 30975322 - pág.3). Ocorre, entretanto, e como dito anteriormente, que o próprio exequente não incluiu tal valor na planilha de cálculo nem se insurgiu quando a decisão de id 30975327 fixou os honorário em 10% sobre o valor do débito, ressalvada a hipótese de embargos. Ora, se esse valor não constou da planilha de cálculo que instruiu o pedido, não há que falar em inclusão a posterior do valor no cômputo do débito. Frise-se, por oportuno, que não se está afirmando que o valor é ou não devido pelo executado, mas que se revela impertinente sua cobrança posterior nos autos, em razão da omissão na planilha de cálculo acostado à inicial. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE PARCELAMENTO. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ A DATA DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DOS ENCARGOS DA MORA. ARTIGO 916, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÍNDICE DE CORREÇÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NO DÉBITO EXEQUENDO. INCLUSÃO PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO. MULTA. INADIMPLÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. De acordo com o artigo 916, do Código de Processo Civil, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente, e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Verificado que o executado promoveu o parcelamento e pagamento do débito sem atualizá-lo à data do reconhecimento e sem aplicar a correção monetária e juros devidos, há que se promover o recálculo do quantum debeatur à luz da norma legal e disposições contratuais firmadas pelas partes, a fim de verificar a existência e extensão do débito remanescente. Revela-se descabida a pretensão de inclusão posterior, por parte dos devedores, dos honorários contratuais na planilha de cálculo do débito, se os próprios exequentes, por ocasião do ajuizamento da execução, deixaram de considerá-la na composição do quantum debeatur. Descabida a exclusão da multa moratória do cômputo do cálculo, quando demonstrado que integrou o quantum debeatur original, bem como que tem lastro contratual. Indevida a aplicação da multa prevista no artigo 916, § 5o, do Código de Processo Civil, quando ausente inadimplemento das prestações oriundas do parcelamento. (Acórdão 1228030, 07183099520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (Grifos nossos) Ante o exposto, acolho a impugnação do parte executada para determinar ao exequente a exclusão do valor referente aos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, da planilha apresentada no id 103466510. Junte o exequente nova planilha atualizando o débito, no prazo 05 dias, Atendido, dê-se vista à parte executada para que se manifeste, sob pena de concordância tácita. Int. Inconformado, em razões recursais (Id 30973387, pp. 1-8), aduz que a Curadoria Especial, representando o agravado citado por edital, em março de 2018, impugnou a planilha de cálculo (Id 103466510 do processo de referência) em que atualizou o débito e incluiu os honorários firmados no contrato de mútuo (20% sobre o valor atualizado), juntamente com os honorários sucumbenciais, arbitrados pelo Juízo em 10% (dez por cento). Ressalta que a decisão agravada considerou procedente o argumento de que a planilha não estava de acordo com a decisão de Id 30975327 do processo de referência, porque houve o acréscimo de honorários advocatícios contratuais, os quais não estão na planilha apresentada com a petição inicial da execução. Sustenta a possibilidade de cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais no cumprimento de sentença. Assevera que a disposição sobre a cobrança dos honorários contratuais tem previsão no item 7 da petição inicial (Id 30975318 do processo de referência), Ressalta que o fato de não ter se insurgido contra a decisão que fixou os honorários de 10% (dez por cento) não afasta a inclusão dos honorários contratuais, uma vez que aqueles são honorários de sucumbência, enquanto estes, honorários contratuais, de modo que possuem natureza jurídica absolutamente distinta. Frisa que o devedor se comprometeu de forma expressa no contrato de mútuo ao pagamento dos honorários contratuais (cláusula 8a, parágrafo 2o - Id 30975322), sendo a sua cobrança devida pelo princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). Cita jurisprudência favorável à alegação. Requer o provimento do recurso, para reforma da decisão agravada, a fim de permitir a cobrança dos honorários contratuais, os quais foram devidamente incluídos na petição inicial. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 30973383 e 30973384, respectivamente. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Formalizado o agravo de instrumento nesses termos, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora